Tribunal: TJES
Processo: 5009127-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FERNANDA COLOMBO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material com Pedido de Liminar em que a parte requerente afirma que teve o seu salário descontado de forma indevida pelo banco réu por razão de empréstimo que supostamente ocorreu fraude.

Em sede de

sentença (ID 5317081) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para (1) CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S.A. a restituir à requerente FERNANDA COLOMBO o valor de R$ 5.572,64 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, com acréscimo de atualização monetária a partir da transferência eletrônica (TED) e acrescido de juros legais a partir da citação; (2) CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S.A. a pagar à requerente FERNANDA COLOMBO, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), cujo termo inicial é 05/12/2018, data de inclusão dos descontos.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, requerendo que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.(IDs 5317083)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, que pugnou pela concessão de indenização por danos morais.
(IDs 5835555)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere a falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente. Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, ora recorrido, que foi vítima da falha na prestação de serviços por parte do recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Por fim, impende ressaltar que é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes. Pois, é sabido que as instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos. É exatamente este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado através da Súmula 479, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)